Tribunal: TJDFT
Processo: 0731589-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731589-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA AGRAVADO: FLAVIO MUNIZ MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA., ora réu/agravado, em face de Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo embargante, nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.015, II do CPC. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado pelo agravante. Veja-se. O instituto da decadência não se confunde com o da prescrição. No primeiro caso, há a extinção do próprio direito que o sujeito possui, enquanto, no segundo, ocorre a extinção da pretensão de demandar em juízo por determinado direito. Importante distinção é feita por Silvio Rodrigues, ao lecionar que: “(...)é importante diferenciar prazo decadencial de prazo prescricional. Quando o prazo para o exercício de ação se origina simultaneamente com o direito, fala-se em decadência; por outro lado, se a ação se origina em época distinta do direito, fala-se em prescrição, segundo critério baseado na origem da ação de Silvio Rodrigues.” (Direito Civil, 32. ed. São Paulo, Saraiva, 2002, v. I,.p. 392). No âmbito da responsabilidade por vício do produto, a prescrição e a decadência são tratadas da seguinte forma pelo Código de Defesa do Consumidor: Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. § 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. § 2° Obstam a decadência: I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; II - (Vetado). III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. § 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Do texto legal é possível extrair que o consumidor deve observar os prazos decadenciais dos incisos I e II do art. 26 para reclamar ao fornecedor pelos vícios do produto ou serviço. Feita a reclamação, e não dispondo o contrato de forma diversa, inicia-se o procedimento previsto no art. 18 do CDC, o qual objetiva, para todos os efeitos, manter a higidez do contrato entabulado, oportunizando que o fornecedor tenha a oportunidade de sanar o vício antes de o consumidor buscar ressarcimento por perdas e danos. Nada obstante, não solucionada a questão, o consumidor lesado tem o prazo prescricional de 05 anos, contados do conhecimento do vício, para exercer sua pretensão de ressarcimento de danos, conforme descrito no art. 27 do CDC. Nesse sentido, julgou o STJ: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIOS NO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. INCIDÊNCIA DO ART. 27 DO CDC. 1. Escoado o prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II, do CDC, não poderá o consumidor exigir do fornecedor do serviço as providências previstas no art. 20 do mesmo Diploma - reexecução do serviço, restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço -, porém, a pretensão de indenização dos danos por ele experimentados pode ser ajuizada. 2.durante o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, porquanto rege a hipótese o art. 27 do CDC Recurso especial conhecido e provido." (STJ - REsp: 683809 RS 2004/0121229-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/04/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2010). (grifei). Destaco, também, julgados desta Corte: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE RECLAMAR PERANTE O FORNECEDOR (ART. 26, CDC). PRAZO PRESCRICIONAL PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUTOS DIVERSOS. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A pretensão autoral foi formulada para reaver valores pagos em decorrência da má prestação do serviço de retífica no motor de veículo, bem como a reparação por danos materiais e morais. 2. A prescrição e a decadência são institutos diversos. 2.1. A prescrição atinge a pretensão que surge com a violação do direito, já a decadência faz perecer o próprio direito, e, por consequência seu exercício perante o devedor. 3. O prazo do Art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor é decadencial e aplica-se à hipótese de reclamação por defeito no serviço, sendo que o prazo para o consumidor reclamar perante o fornecedor é distinto do prazo para pleitear indenização por danos decorrentes da má prestação dos serviços. 3.1.No caso da pretensão de reparação de danos materiais e extrapatrimoniais oriundos da má prestação do serviço, incide a norma do Art. 27 do CDC, que estabelece prazo prescricional de cinco anos a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 4. A ocorrência da decadência do direito de reclamar perante o fornecedor não interfere no prazo prescricional de demandar judicialmente pela quebra do contrato e pela devolução dos valores pagos, bem como pela reparação de danos. Os prazos decadencial e prescricional são diferentes e suas consequências jurídicas também. (Precedentes STJ e TJDFT) 5. Apelo parcialmente conhecido e, naquilo que foi conhecido, provido para anular a sentença e determinar a realização de novo julgamento. (Acórdão 1729668, 07067329420228070007, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. CDC. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. DANO MATERIAL. NEXO CAUSAL NÃO PROVADO. NÃO UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DE PROVAS DISPONÍVEIS. DANO MORAL CONFIGURADO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO E IRRETOCÁVEL. RECURSOS DA RÉS E DO AUTOR DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aquele que faz o seguro em seu próprio nome, sendo o legítimo possuidor do veículo automotor, tem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos em decorrência dos prejuízos suportados por ato ilícito da seguradora e da concessionária responsável pelo conserto. Constatada a relação jurídica obrigacional entre as partes. 2. O prazo constante do artigo 26, inciso II, do CDC somente se aplica na hipótese de vício no produto ou serviço. Todavia, o transcurso do prazo decadencial para reclamar os efeitos do vício de qualidade, previstos no mencionado dispositivo, não atinge a pretensão por perdas e danos. 3. No caso posto é aplicável o artigo 27 do CDC, que dispõe que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 4. Inexistindo prova suficiente da inadequação dos serviços prestados, descabe pedido de indenização material. (...) 7. Recursos dos réus e do autor conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1069100, 20160110660804APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 26/1/2018. Pág.: 339/343). (grifei). Na origem, trata-se de ação que objetiva o ressarcimento do autor, ora agravado, pelos danos decorrentes de defeitos que alega terem sido constatados no veículo automotor adquirido da empresa agravante. Destarte, não se discute o direito de reclamar sobre o vício do produto, mas sim o direito de ressarcimento dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais dele decorrente, o que, como já explanado, atrai a aplicação do prazo prescricional de 05 anos, e não o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC, como alega o agravante. Nesta senda, em cognição sumária, não exsurge a probabilidade de provimento do recurso manejado, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. " Nas razões lançadas nos presentes embargos declaratórios, a embargante destaca a ocorrência de omissão e erro material, ocasionados por premissa fática equivocada. Sustenta que a pretensão autoral não se resume ao pleito indenizatório, abrangendo, também, a rescisão do contrato firmado pelas partes, de maneira que, reconhecido tal fato, deverá ser reconhecida a decadência. Diante disso, requer sejam sanados os vícios apontados, para que seja provido o pedido relativo à decadência. Vieram contrarrazões aos embargos de declaração (ID. 63720099) É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). Destaco que o vício de omissão se refere à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, e que poderiam infirmar a conclusão adotada. Por outro lado, o erro material ocorre quando há um equívoco objetivo na decisão, seja de grafia, de cálculo ou de informação diversa do conteúdo dos autos. Na hipótese, ao contrário do que alega o embargante, não se constata qualquer omissão na decisão recorrida, tampouco erro material que justifique sua reformulação. O decisum destaca, de forma clara e fundamentada, que “não se discute o direito de reclamar sobre o vício do produto, mas sim o direito de ressarcimento dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais dele decorrente, o que, como já explanado, atrai a aplicação do prazo prescricional de 05 anos, e não o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC, como alega o agravante.” Na espécie, denota-se claramente que o Embargante pretende o reexame de matéria que já foi solucionada, pois insiste em retomar as mesmas teses elencadas nas razões recursais e perfeitamente discutidas na fundamentação da decisão recorrida. Entretanto, o fato de a conclusão do decisum não acolher as teses levantadas pelo recorrente, não configura vício sanável por meio de Embargos Declaratórios. Além disso, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A respeito, colaciono: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRELIMINAR. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. ARTIGO 942, §3o, II, CPC. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PROCEDIMENTO. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. A técnica de ampliação do Colegiado, preconizada no artigo 942, § 3o, II, do CPC, no julgamento de agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, refere-se à hipótese do julgamento antecipado parcial de mérito, prevista no artigo 356, do Código de Processo Civil. 3. Embora julgamento parcial de mérito (artigo 356, do Código de Processo Civil) possa, aparentemente, assemelhar-se a julgamento de mérito parcial (podendo ser apenas um eventual jogo de palavras), tais institutos não se confundem, de modo que o agravo de instrumento que impugna a decisão de julgamento de mérito parcial não está embarcado pela técnica de ampliação do colegiado, conforme o que preconiza o artigo 942, §3o, II, do Código de Processo Civil. 4. No caso dos autos, na decisão combatida, o magistrado a quo acolheu parcialmente a impugnação apresentada, em sede de liquidação de sentença, o que foge completamente da hipótese do artigo 356, do Código de Processo Civil. 5. Quanto ao mérito, ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 6. Quando o fundamento exposto for capaz de embasar a decisão, o julgador não é obrigado a rechaçar, um a um, todos os argumentos elencados pelos litigantes. 7. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias. 8. Preliminar rejeitada. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1733916, 07327117920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.007, § 4°, DO CPC. COMPROVANTE DE PREPARO JUNTADO A DESTEMPO AOS AUTOS. DESERÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONSTATADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado. 2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente vício que justifique a oposição do recurso integrativo. 3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime. (Acórdão 1717708, 07178732020218070016, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Nessa ordem de ideias, NÃO ACOLHO os embargos de declaração. Publique-se. Registre-se. Intimem-se BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2025 17:03:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora